Tribunal: TJDFT
Processo: 0735565-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO . DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INÉPCIA DO RECURSO NÃO CONFIGURADA. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. CARTÃO COM CHIP E SENHA ELETRÔNICA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
I - A reiteração, em apelação, de argumentos expendidos em manifestações processuais anteriores, não gera, por si só, a inépcia do recurso, especialmente quando esses impugnam satisfatoriamente os fundamentos da r. sentença e são correlatos com o pedido de reforma do julgado. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
II – A contratação do novo empréstimo foi realizada em terminal de autoatendimento, com uso do cartão com chip e senha eletrônica de titularidade do cliente. Ademais, as condições gerais do contrato, com a indicação do valor do empréstimo, destinação parcial do recurso para quitação de mútuo anterior, número de parcelas, taxas utilizadas, acompanhada do comprovante de depósito da quantia remanescente na conta corrente do autor, demonstram a regularidade da contratação e a ciência do autor quanto aos seus termos. Reformada a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e de indenização por danos materiais e morais.
III - Apelação provida.